Tribunal: TJES
Processo: 5001763-83.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001763-83.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME DE MORAES FREITAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001763-83.2023.8.08.0021

RECTE.:
GUILHERME DE MORAES FREITA
S

RECDO.:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDIC
O. MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5498523).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5498520), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5498518), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Desta forma, sem mais delongas, considerando as razões expostas acima, acolhendo a questão prejudicial de mérito reconhecendo o instituto de coisa julgada,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, V, do Novo Código de Processo Civil.”

Trata-se de
ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de tutela antecipada,

pelo que requer declaração de nulidade do ato administrativo de lavra do oficial presidente da comissão de concessão de medalhas da PMES, que se determine a eliminação da anotação da punição experimentada pelo policial militar da qual o mesmo já se encontraria reabilitado, bem como, determinar que a comissão de concessão de medalhas da PMES conceda ao requerente a medalha valor policial militar, na cor bronze (10 anos).

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
impugnando o reconhecimento de coisa julgada pelo Juízo Primevo.

C
om efeito,
embora o
recorrente
alegue ausência de coisa julgada pois o objeto da ação nº.
0015943.25.2019.8.08.0024
seria diverso ao dos autos, não restam dúvidas da identidade da causa de pedir,
pedido
e partes, com registro de que,
ainda que sustente que a jurisprudência contemporânea adota o entendimento de que a coisa julgada não produz efeitos
ad eternum
, de forma que o dano se estende pelo tempo, inexiste lapso temporal significativo entre a propositura da primeira e da presente demanda,
principalmente porque naquele processo houve decisão colegiada negando o recurso do requerente em 2021, ou seja, somente 02 (dois) anos antes do ajuizamento desta ação
,
assim, o que se busca na presente demanda é o julgamento do mérito cuja matéria fora julgada de forma pretérita em ação judicial, em que não se reconheceu o alegado direito, indeferindo-se o pleito.

A propósito, transcreve-se
sentença do processo de nº
0015943.25.2019.8.08.0024:

“
S
ENTENÇA

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, decido.

Compulsando os autos, vislumbro que a matéria, por prescindir da produção de provas, enseja o julgamento imediato da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável ao presente rito de acordo com o art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Antes de adentrar ao mérito se faz necessária a análise da preliminar suscitada pelo requerido em contestação, sendo o que ora faço.

Não merece acolhida a prefacial de incompetência absoluta deste juízo, por se tratar de matéria reservada à Vara de Auditoria Militar, pois não se trata de ação que, conforme sustentado na defesa, visa impugnar atos disciplinares militares, estes sim cuja responsabilidade pelo processamento e julgamento fica a cargo da Justiça Militar, nos termos do art. 125, § 4º da EC nº 045/2004.

Não obstante seja o autor militar,
a presente lide é de natureza cível, pois a pretensão autoral cinge-se na obrigação de fazer consistente em determinar ao requerido que conceda a medalha valor policial cor bronze, sob o argumento de ser indevido o seu indeferimento administrativo (contraindicação ao seu recebimento). (g.n)

Ora, a menção feita na inicial sobre a reabilitação disciplinar para fins de concessão da honraria, não consiste em qualquer prática por este juízo em relação a revisão do ato administrativo em questão, já que o cerne da questão é baseado em sua consideração para fins de acolhimento do pedido autoral.

À vista do exposto, despiciendas outras considerações, rejeito a preliminar em tela.

No mérito, a controvérsia trazida à análise diz respeito à concessão da condecoração intitulada "medalha valor policial militar", que o autor alega fazer jus apenas e tão somente porque alcançou o tempo de serviço necessário e porque em sua ficha não deveria mais constar nenhum apontamento desabonador, em virtude da reabilitação.

O autor argumenta que o regulamento disciplinar prevê que se o militar, "não tiver cometido transgressão no período de 03 (três) anos, será considerado como não tivesse cometido nenhuma transgressão", conforme disposto no art. 67, III do RDME), in verbis: (g.n)

Art. 67 - A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sansão disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar:

(...) III - 03 (três) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como
média:

Segundo a tese autoral, uma vez confirmado a reabilitação, com o consequente tingimento de sua punição disciplinar, como ocorreu in casu, não pode a Administração Pública considerar os efeitos da referida punição para qualquer outro fim, inclusive para a contraindicação da medalha ora pretendida (condecoração da Administração castrense).(g.n)

Sem razão.

No que tange a concessão da medalha Valor Policial Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Decreto nº 1.569-E/1977, dispõe, em seu art.2º, §1º, "a", que será concedida, na cor bronze, ao policial com 10 (dez) anos de tempo de serviço, se preenchidos os requisitos legais.

Em seus artigos 10 e 12, estabelece:

Art. 10. Para a concessão da medalha "valor policial militar", cuja competência é exclusiva do comandante geral da polícia militar do Espírito Santo, mediante proposta do Chefe do Estado Maior Geral da Polícia Militar [...]

Art. 12. A decisão do Chefe do Estado Maior Geral de que trata o § 4, do artigo 10 deste decreto, é irrecorrível.

Entendo, que diferentemente do que alega o autor, a concessão de medalha é ato discricionário da administração, sendo que sujeita-se à avaliação – até certo ponto subjetiva – da autoridade competente, que decidirá sobre a conveniência e oportunidade de sua efetivação.

Isto resta claro pela leitura do disposto no Decreto 1.569-E, de 26/12/1997, quando confere à autoridade militar a faculdade de conceder a medalha ao militar, cabendo inclusive o dever de restituir juntamente com o diploma, dependendo da análise em cada caso concreto.

Trata-se de condecoração que o Chefe do Estado Maior Geral da Polícia Militar pode conceder ao militar, não sendo ato vinculado apenas e tão somente ao decurso do prazo.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que são dois requisitos necessários para a obtenção da medalha "Valor Policial Militar". O de natureza objetiva, que no caso do autor, refere-se à medalha na cor bronze é a prestação de 10 anos de serviço efetivo à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 2º, §1º, "a" do Decreto 1.569-E de 26/12/1977. Mas há também o requisito subjetivo, que é o reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, inteligência dos artigos 1º, 6º e 10 do Decreto 1.569-E de 26/12/1977, sendo que este requisito depende da análise e do critério da autoridade.

Neste sentido, já decidiu a E. 4ª Câmara Cível do sodalício:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL-DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - CONCESSÃO DA MEDALHA VALOR POLICIAL COR OURO - PONTUAÇÃO INERENTE A CONCLUSÃO DOS 28 (VINTE E OITO) ANOS NA CORPORAÇÃO SERÁ COMPUTADA, PARA FINS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA, NO DIA 06 DE ABRIL DO ANO SEGUINTE – PODER DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA E DENEGAR A SEGURANÇA. 1 –¿ Segundo a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, dois são os requisitos para a obtenção da medalha ¿Valor Policial Militar¿: um de natureza objetiva e outro de natureza subjetiva. 2 - O alto grau de subjetividade que impregna os conceitos jurídicos indeterminados elencados dentre os requisitos para a obtenção da medalha postulada, revela que o fato do militar completar 28 (vinte e oito) anos na corporação, por si só, não lhe concede o direito ao recebimento da medalha ¿Valor Policial Militar na cor ouro, uma vez que esse ato normativo (Decreto nº 1.569-E) oferece à administração a possibilidade de valoração da conduta funcional do agente. 3 - Muito embora o apelado tenha completado 28 (vinte e oito) anos de corporação no dia 25/02/2008; mesmo deve ser agraciado, se preencher os requisitos subjetivos que se encerrarão no dia 31 de dezembro de cada ano. 4 -¿ Tratando-se do exercício deum poder discricionário, atrelado a elementos de conveniência e oportunidade, não me parece recomendável que o Poder Judiciário determine o momento adequado para a prática do ato, sob pena de afronta à Separação dos Poderes (art. 2º da CR). 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024090101635, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016).

No caso em comento, o critério objetivo que é a prestação de serviços pelo prazo de 10 anos foi efetivamente cumprido pelo autor, contudo, embora fundamentado o seu pedido na reabilitação da punição que existia em sua ficha funcional para a MVPM, o critério subjetivo concernente à conduta profissional analisa vários aspectos da vida militar, questão que se encontra dentro do controle discricionário do requerido, sendo que é importante ressaltar que a reabilitação alcança efeitos futuros e não pretéritos

Desta forma, não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração, já tendo o STJ se posicionado no sentido de que "É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários”. AgRg no RMS n. 30.619/PB, Rel. Ministro Março Aurélio Bellizze, Quinta Turma DJe 16/06/2014).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, pelo que resolvo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal.

P.R.I.
Havendo recurso, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Colegiado Recursal com as nossas homenagens.

Certificado o trânsito em julgado e tudo cumprido, arquive-se.
Diligencie-se.

VITÓRIA, Quinta-feira, 5 de março de 2020

NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

Juiz de Direito”

Desse modo, comungo com o entendimento do Exmo. Juízo Primevo, conquanto se deve respeitar o entendimento judicial firmado em processo idêntico e, considerando o trânsito em julgado daquele processo
0015943.25.2019.8.08.0024
), não pode o Judiciário reaver decisão transitada em julgada, de modo que voto pela manutenção integral da r. sentença impugnada.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)